Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – DEVER DE CONFERÊNCIA NO ATO DO RECEBIMENTO – INOBSERVÂNCIA – PROVA DOCUMENTAL DO RECEBIMENTO INTEGRAL DOS OBJETOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

2. Pela teoria finalista aprofundada ou teoria finalista mitigada considera-se consumidor tanto a pessoa que adquire para uso pessoal quanto os profissionais liberais e pequenas empresas que se utilizam de insumos para a sua atividade de produção ou prestação de serviços, desde que comprovado o seu estado de hipossuficiência e vulnerabilidade, técnica, jurídica ou econômica (Acórdão n.1157627, 20180110097354APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019. Pág.: 513/519). No caso, aplicável o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao profissional liberal, diante da sua situação de vulnerabilidade técnica e jurídica.

3. O art. 754 do Código Civil é claro ao estatuir que “as mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos”. Grifo nosso.

4. Cuida-se o caso de pretensão de reparação por danos materiais e morais em decorrência de suposta falha na prestação do serviço da ré (transporte de cargas), que teria recebido mercadoria (vidros e ferragens de sustentação de esquadrias) para transporte, e teria extraviado parte delas (ferragens).

5. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor. Isso porque aplicando-se o normativo legal acima transcrito aos fatos narrados, sobressai a comprovação do recebimento da mercadoria pelo autor, sem nenhuma ressalva. É o contido no documento carreado aos autos pela ré e denominado “comprovante de entrega” de ID Num. 48358845 - Pág. 1, devidamente assinado pelo autor e onde se lê, expressamente: “DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA”, Declaro para os devidos fins que recebi as mercadorias das compras efetuadas por mim e que a embalagem não apresentava avarias nem sinal de violação. Declaro ainda que as mercadorias estão de acordo com a nota fiscal e em perfeito estado”.

6. Acrescenta-se que não consta dos autos documento que detalhe as mercadorias efetivamente encaminhadas pelo autor para serem transportadas pela ré, ou seja, não há prova de que os produtos da nota fiscal de ID Num. 48358827 - Pág. 1 foram objeto do transporte relativo à “cotação de fretes” de ID Num. 48358828 - Pág. 1.

7. Por último, os áudios juntados pelo autor não têm o condão de infirmar a prova documental produzida, notadamente o “comprovante de entrega” porque de seu conteúdo não se pode afirmar com certeza o extravio da mercadoria pela ré.

8. Isso posto, a manutenção da sentença é medida de justiça.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.